Tribunal: TJSP
Processo: 2195221-52.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Ausência de análise de pedido de desistência formulado antes do julgamento da insurgência – Contradição reconhecida – Vício sanado - Embargos acolhidos para desconstituir o v. acórdão e homologar a desistência do agravo no 2195221-52.2021.8.26.0000, nos termos do artigo 998 do CPC.